Tribunal: TJES
Processo: 5008657-70.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Substituição Processual
Data de julgamento: 2026-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008657-70.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUCAS JOSE MENDES e outros

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5008657-70.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: LUCAS JOSÉ MENDES e GUSTAVO MENDES DA SILVA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA DE AFONSO CLÁUDIO - DR. JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUCESSÃO PROCESSUAL. FALECIMENTO DO EXECUTADO NO CURSO DA EXECUÇÃO. EXISTÊNCIA DE BENS A INVENTARIAR. HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS PARA REPRESENTAÇÃO DO ESPÓLIO. NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO PARA A CORRETA QUALIFICAÇÃO PROCESSUAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução de título extrajudicial que indeferiu pedido de exclusão dos herdeiros do executado falecido do polo passivo e homologou a habilitação destes para representarem o espólio.
2. Decisão recorrida fundamentada na existência de bens a inventariar, conforme certidão de óbito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
1. A questão em discussão consiste em definir a forma adequada de sucessão processual após o falecimento do executado, diante da existência de bens a inventariar e da ausência de abertura de inventário.
2. Ainda, busca-se averiguar se é correto o cadastramento dos herdeiros como executados em nome próprio no sistema processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1.792 do Código Civil e o art. 796 do CPC dispõem que os herdeiros respondem pelas dívidas do falecido apenas no limite da herança, inexistindo responsabilidade pessoal.
4. A certidão de óbito atestando a existência de bens a inventariar confere legitimidade à representação do espólio pelos herdeiros quando não houver inventariante nomeado.
5. A ausência de abertura de inventário impõe a representação do espólio pelos sucessores, nos termos do art. 110 do CPC.
6. O cadastramento dos herdeiros como executados em nome próprio é incorreto e pode gerar constrições indevidas sobre seu patrimônio pessoal, impondo-se a retificação para constar o espólio como executado.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente provido, para determinar que o polo passivo da Execução seja retificado, devendo constar como executado o Espólio, representado pelos herdeiros habilitados, excluindo-se o nome dos Agravantes da condição de 'Executados' em nome próprio.

Tese de julgamento:
“1. Havendo bens a inventariar e inexistindo inventário aberto, os herdeiros devem representar o espólio na execução. 2. A inclusão dos herdeiros como executados em nome próprio é incorreta e deve ser retificada para constar o espólio como parte executada.”

_________
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 75, VII, 110, 313, 613, 614, 796; CC, art. 1.792.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, AC 0012675-19.2007.8.08.0012, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 01/02/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5008657-70.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: LUCAS JOSÉ MENDES e GUSTAVO MENDES DA SILVA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA DE AFONSO CLÁUDIO - DR. JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de Agravo de Instrumento interposto por
LUCAS JOSÉ MENDES
e
GUSTAVO MENDES DA SILVA
contra a r. Decisão (ID 68207525, dos autos de origem) proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara de Afonso Cláudio, que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial (Proc. 0000422-46.2018.8.08.0001) movida pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, indeferiu o pedido de exclusão dos Agravantes do polo passivo e homologou a habilitação dos herdeiros para representarem o espólio do executado falecido, Sr. Pedro Augusto da Silva.

Sustentam os recorrentes, em síntese (ID 14018463), que:
(i)
é indevida a inclusão direta dos herdeiros no polo passivo, defendendo que o correto seria a substituição pelo espólio, representado por administrador provisório, conforme os arts. 75, § 1º, 110, 313, 613, 614 e 796 do CPC;
(ii)
foram cadastrados erroneamente como "executados" no sistema PJe;
(iii)
há risco iminente de constrição patrimonial pessoal, como bloqueios bancários e restrições de crédito;
(iv)
e que a decisão viola os referidos dispositivos legais.

Decisão liminar que deferiu o pedido de efeito suspensivo (ID 14105818).

Contrarrazões pelo Agravado (ID 14634197) pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

A controvérsia se restringe em definir a correta forma de sucessão processual do executado Sr. Pedro Augusto da Silva, falecido no curso da execução de origem, e se os seus herdeiros, ora Agravantes, devem ser incluídos diretamente no polo passivo.

Os Agravantes defendem sua ilegitimidade, argumentando que a responsabilidade patrimonial deve recair sobre o espólio, e não sobre os herdeiros pessoalmente, invocando precedentes que aplicam essa tese quando o falecido não deixa bens.

Nos termos do artigo 1.792 do Código Civil, os herdeiros respondem pelas dívidas do falecido somente até o limite da herança recebida. Tal responsabilidade é limitada à existência de bens passíveis de inventário. O art. 796 do CPC segue a mesma linha.

A jurisprudência pátria, como demonstrado à exaustão na peça recursal, de fato, consolida o entendimento de que, inexistindo bens a inventariar, os herdeiros são partes ilegítimas para figurar no polo passivo da execução, pois não há herança sobre a qual a dívida possa recair.

Ocorre que, no caso em análise, a situação fática é diametralmente oposta àquela defendida nas razões recursais.

A Certidão de Óbito do devedor originário, Sr. Pedro Augusto da Silva (fls. 127/128), é documento idôneo e dotado de fé pública que, em seu verso (Averbações/Anotações), atesta de forma expressa: "
DEIXANDO BENS A INVENTARIAR, NÃO DEIXOU TESTAMENTO
".

Nesse ínterim, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal confirma a força probatória da certidão de óbito para definir a responsabilidade dos herdeiros,
mutatis mutandis
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. FALECIMENTO DO EXECUTADO . AUSÊNCIA DE BENS A INVENTARIAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS HERDEIROS. RECURSO DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta pelo Banco do Brasil S/A contra sentença que, nos autos de embargos à execução reconheceu a ilegitimidade passiva dos embargantes e extinguiu a execução de título extrajudicial em relação aos embargantes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) determinar se os herdeiros do devedor originário, falecido sem deixar bens a inventariar, possuem legitimidade para figurar no polo passivo da execução; (ii) verificar se há fundamento para a redução dos honorários sucumbenciais fixados na sentença e aplicação do º 8º do art . 85 do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR Nos termos do artigo 1.792 do Código Civil, os herdeiros somente respondem pelas dívidas do falecido até o limite da herança recebida, inexistindo responsabilidade pessoal quando não há bens a inventariar.
A certidão de óbito, dotada de fé pública, é documento idôneo para comprovar a inexistência de bens a inventariar
, cabendo ao exequente o ônus da prova da existência de herança. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos tribunais estaduais confirma que
a ausência de bens a inventariar exclui a responsabilidade dos herdeiros pelas dívidas do falecido
. [...] IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento:
Os herdeiros do devedor originário não possuem legitimidade passiva para responder pela execução se não há bens a inventariar
.
O ônus da prova da existência de herança recai sobre o exequente. A certidão de óbito é documento idôneo para comprovar a inexistência de bens a inventariar, salvo prova robusta em sentido contrário. [...] Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 110, 796, 85, § 2º e § 8º; CC, art . 1.792. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1 .903.831/SP, rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j . 28/3/2022, DJe 30/3/2022; STJ, AgRg no Ag 353.353/RS, rel. Min. Antônio de Pádua Ribeiro, Terceira Turma, j . 21/2/2002, DJ 11/3/2002; TJES, AC 011090172542, rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, Quarta Câmara Cível, j. 31/1/2022, DJe 16/2/2022 . (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50002865120228080056, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível, 08/04/2025)

Essa constatação fática, provada documentalmente, aponta o acerto da decisão agravada, pois, se há bens, há herança e, portanto, há espólio a responder pela dívida.

O magistrado de primeiro grau, na decisão agravada, fundamentou seu indeferimento exatamente nesta prova:

"Somado a isso, colhe-se da certidão de óbito do
de cujus
que existem bens a serem inventariados. Assim, indefiro os pedidos constantes na pronúncia de ID 41336350."

Resta definir, portanto, a forma de sucessão. Como se sabe, o art. 110 do CPC (art. 43 do CPC/73) dispõe que “
Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores
”.

Na hipótese de abertura de inventário, a citação do espólio deve ser efetuada na pessoa do seu inventariante, a teor do que se depreende do art. 75, inciso VII do CPC (art. 12, inciso V do CPC/73). No caso de ausência de abertura de inventário – situação fática dos autos, onde se sabe que há bens, mas não há notícia de inventariante nomeado – devem ser citados/intimados todos os herdeiros (sucessores) para compor o polo passivo, a fim de representar o espólio.

A corroborar o referido entendimento, veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO EM DEPÓSITO – PRELIMINARES DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE AFASTADAS - CITAÇÃO ESPÓLIO – AUSÊNCIA INVENTÁRIO – NECESSIDADE DE CITAÇÃO DE TODOS OS HERDEIROS – NULIDADE RECONHECIDA – SENTENÇA ANULADA. [...] 3. Como se sabe, o art. 110 do CPC (art. 43 do CPC/73) dispõe que “Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores”. Na hipótese de abertura de inventário, a citação do espólio deve ser efetuada na pessoa do seu inventariante, a teor do que se depreende do art . 75, inciso VII do CPC (art. 12, inciso V do CPC/73).
No caso de ausência de abertura de inventário e da inexistência de bens, devem ser citados todos os herdeiros (sucessores)
.
[...] (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0012675-19.2007.8.08 .0012, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível, 01/02/2023)

Dessa forma, em se tratando de devedor que falece e deixa bens a inventariar, mas sem inventário aberto, correta a decisão
a quo
na parte em que homologou a habilitação dos herdeiros do de cujus para representarem o espólio do executado, Sr. Pedro Augusto da Silva.

Contudo, assiste razão parcial aos Agravantes, especialmente no que tange à
forma
de sua inclusão no polo passivo.

Isso porque os agravantes foram cadastrados nominalmente como
executados na origem,
conforme espelho do PJe de origem (ID 14019142), e não como meros representantes do Espólio.

Esta forma de cadastramento é, de fato, tecnicamente incorreta e gera o justo receio de dano irreparável alegado, pois pode induzir a atos de constrição sobre o patrimônio pessoal dos herdeiros, o que contraria o art. 1.792 do CC e o art. 796 do CPC.

A decisão agravada, portanto, embora correta ao "
homologar a habilitação dos herdeiros [...] para representarem o espólio
", falhou ao não determinar, de ofício ou em resposta ao pedido dos herdeiros (ID 41336350), a retificação da autuação do polo passivo para constar, expressamente, o ESPÓLIO como parte executada.

Portanto, o recurso merece provimento parcial, apenas para sanar este vício de forma, determinando-se a correta qualificação das partes no sistema processual.

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe provimento parcial
, reformando em parte a decisão agravada, apenas para determinar que o polo passivo da Execução (Proc. 0000422-46.2018.8.08.0001) seja retificado, devendo constar
"ESPÓLIO DE PEDRO AUGUSTO DA SILVA, representado pelos herdeiros habilitados LUCAS JOSÉ MENDES e GUSTAVO MENDES DA SILVA"
, excluindo-se o nome dos Agravantes da condição de 'Executados' em nome próprio. No mais, fica mantida a homologação da habilitação dos herdeiros para representar o espólio.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 23/02/2026 - 27/02/2026:

Acompanho o E. Relator.